Tribunal: TJDFT
Processo: 0743542-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de sentença coletiva. Lei Distrital no 5.184/2013. Reajuste remuneratório. Taxa Selic. suspensão da execução. Exigibilidade do título executivo judicial. Excesso de execução. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças retroativas e reflexos.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) se há excesso de execução pela aplicação da Taxa SELIC.
III. Razões de decidir
4. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
5. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso concreto, pois trata-se de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração.
6. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade, devendo prevalecer até o julgamento definitivo da ADI no 7.435.
7.A aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução. Precedentes.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947 (Tema 810), Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017; STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019; STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018.